Tribunal: TJDFT
Processo: 0706362-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Processo Administrativo. Recurso administrativo em face de decisão proferida pela Corregedora do TJDFT. Titular do 6o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas. Cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cassação da decisão recorrida e reabertura da fase instrutória. Improcedente. Irregularidades administrativas comprovadas. Aplicação de penalidade pecuniária. Anuência do titular para a criação de empresas pelos registradores substitutos. Objetivo de direcionar a prestação dos serviços das referidas sociedades empresárias para o Cartório de sua titularidade. Incrementar os ganhos financeiros da Serventia. Segunda empresa criada com o objetivo de reduzir a carga tributária. Conflito de interesses. Oficiala Substituta é sócia da empresa Capital Document. Responsável por apresentar a listagem de devedores para a efetivação do registro de mera conservação e, concomitantemente, realizar a conferência dos documentos para fins de registro. Ausência de conferência integral. Conferência por amostragem ou por simples comparação visual. Conduta incompatível com a fé pública. As empresas Capital Document e Capital Doc operacionalizam o procedimento e sugerem modelos de cartas e de notificações aos devedores. Inclusão dos símbolos identificadores do Cartório do 6o Ofício e do brasão da República nas notificações. Ausência de conduta concreta do Titular com o objetivo de obstar a prática ilegal. Comprovadas as irregularidades administrativas. Correta a aplicação de penalidade de multa correspondente a 10 (dez) dias-multa, fixada de acordo com a média da renda anual auferida pelo Cartório. Recurso administrativo não provido. Mantida a decisão impugnada.